Tribunal: TJBA
Processo: 8084099-11.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8084099-11.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE CARLOS SANTOS SENA Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu provimento à apelação de segurado, para reconhecer seu direito à aposentadoria por invalidez acidentária, a partir da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido. 2. Embargante sustenta omissão no acórdão quanto aos fundamentos utilizados para afastar a conclusão do laudo pericial judicial, que apontava ausência de incapacidade na época da instrução. 3. Alega ausência de fundamentação sobre o termo inicial do benefício, fixado na data da cessação administrativa do auxílio-doença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à fundamentação para desconsiderar o laudo pericial e fixar o termo inicial da aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Não se verifica omissão, pois o acórdão embargado fundamenta que o reconhecimento administrativo superveniente da incapacidade laboral pelo INSS constitui fato incontroverso apto a justificar a reforma da sentença de improcedência. 5. O julgado assenta, com base na jurisprudência do STJ, que o termo inicial do benefício deve coincidir com a data da cessação do benefício anterior, diante da continuidade do quadro incapacitante. 6. A discordância da parte com os fundamentos adotados não configura vício apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios. 7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso rejeitado. Tese de julgamento: 1. Não configura omissão o acórdão que enfrenta expressamente os fundamentos de fato e de direito relevantes à fixação do termo inicial de benefício previdenciário. 2. O reconhecimento administrativo superveniente da incapacidade laboral pode justificar a retroação do termo inicial da aposentadoria por invalidez, quando demonstrada a continuidade do quadro incapacitante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8084099-11.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE CARLOS SANTOS SENA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, 19 de Agosto de 2025.